Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como na hipótese.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. Mesmo na hipótese de agressões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo crime de lesão corporal, em face do excesso praticado.
5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.